Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706155-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AUTO ELETRICA VELOSO NUNES LTDA - ME, LUCIANO VELOSO NUNES, MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade ou não de o magistrado, observando a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos (REsp 1.955.539/SP – Tema 1.137). Referido paradigma foi julgado pela Corte Superior e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, DO CPC/2015) - CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS QUANTO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO - CRITÉRIOS CONSOLIDADOS NO ÂMBITO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Controvérsia: a questão em discussão consiste em saber se, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, é possível ao magistrado adotar medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de obrigação descumprida, bem ainda, quais os critérios que devem ser observados para a implementação das providências. 2. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, de modo a regular idênticas situações jurídicas com efeitos prospectivos, fixa-se a seguinte tese repetitiva: 2.1. "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente às regras do Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal." 3. Caso concreto: Ação executiva de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) na qual, inicialmente, foram indeferidas as medidas executivas atípicas requeridas pelo credor, relativas à apreensão da carteira de habilitação e do passaporte, bem como ao bloqueio de cartões de crédito. 3.1. Em sede de agravo de instrumento, parcialmente provido, o Tribunal Estadual apenas determinou o bloqueio dos cartões de crédito do devedor não vinculados à compra de alimentos. Os demais pedidos foram negados com base em fundamentos abstratos, que os qualificaram como medidas ontologicamente exageradas e inadequadas à execução destinada à satisfação do crédito, sem qualquer exame das particularidades do caso. 3.2. Contudo, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a adoção de meios executivos atípicos é plenamente admissível, desde que analisados, à luz do caso concreto, os parâmetros acima descritos. 4. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido, determinando-se o rejulgamento do agravo de instrumento à luz dos critérios fixados na presente tese repetitiva, mantida a medida atípica já deferida sob pena de reformatio in pejus. (REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJEN 24/12/2025). (g.n.). In casu, o acórdão combatido concluiu que (ID 35732404): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. EFICÁCIA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A previsão de medidas atípicas constantes no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Acontece que tais medidas limitativas devem ser adotadas somente em situações extremas e quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. 2- Na questão, as providências requeridas não guardam qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não se evidencia utilidade na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo é unicamente de constranger quem deve, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o aresto recorrido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do inconformismo sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-E39